Tribunal: TJES
Processo: 5000493-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO DE TARSO ZANETTE

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000493-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
PAULO DE TARSO ZANETTE

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA

JUIZ PROLATOR
: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, carência da ação e prescrição, manteve os efeitos da gratuidade da justiça e determinou a inversão do ônus da prova, em demanda envolvendo suposta má gestão de conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o agravo de instrumento contra decisão de inversão do ônus da prova, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, e se estão presentes os requisitos legais para aplicação da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação.
4. Não se verifica urgência quanto às matérias de saneamento processual, como ilegitimidade passiva e gratuidade da justiça, passíveis de revisão em apelação.
5. Quanto à inversão do ônus da prova, cabível o agravo, por estar expressamente prevista no art. 1.015, XI, do CPC.
6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações, ausentes no caso concreto, diante dos extratos bancários que evidenciam a correção monetária e ausência de indícios de desfalques.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação mitigada apenas quando caracterizada urgência que torne inútil a discussão em apelação. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, XI, e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJES, Ag Int nº 5005225-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câm. Cível, p. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000493-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
PAULO DE TARSO ZANETTE

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA

JUIZ PROLATOR
: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que rejeitou questões preliminares referentes a ilegitimidade passiva, carência da ação, prejudicial de mérito de prescrição e inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a indevida concessão da gratuidade da justiça, a ausência de interesse processual do autor, a prescrição da pretensão autoral e a indevida inversão do ônus da prova, com suas consequências.

O agravante foi intimado para se manifestar acerca da inadmissibilidade do presente instrumento recursal, por força do despacho em ID 11781725, tendo decorrido o prazo "
em branco
" (certidão em ID 14015202).

Nos termos do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Relativamente à natureza do rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, vigorava o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de sua taxatividade, inadmitindo-se, portanto, o agravo cuja matéria fosse diversa daquela prevista no referido rol.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.696.396, em 05.12.2018, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual

“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(Tema 988 do STJ)
.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.” [...)] (STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Como se percebe, a tese jurídica firmada (Tema 988) admite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No caso da decisão recorrida, proferida sob o ID 48748853, verifico que teve por escopo o saneamento do processo na fase de conhecimento, decidindo acerca de preliminares (ilegitimidade passiva, carência da ação e prescrição), impugnação à gratuidade da justiça, à fixação dos pontos controvertidos e à definição da distribuição do ônus da prova, além da intimação das partes para especificação das provas.

Analisada a referida decisão e o agravo interposto, concluo que as questões resolvidas, com exceção da inversão do ônus da prova, foram providências típicas do juízo de saneamento, plenamente revisáveis por ocasião do julgamento da apelação, não se verificando situação de urgência apta a justificar a recorribilidade imediata e, logo, não sendo oponíveis por meio deste instrumento.

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MAU FUNCIONAMENTO DO “AIR BAG”. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CORRETA DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO . 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor com alegação de danos decorrentes de mau funcionamento de “air bag” (“airbag”) em veículo automotor, rejeita preliminares de (i) ilegitimidade passiva e de (ii) inépcia da petição inicial, (iii) rejeita impugnação à gratuidade da justiça e (iv) determina a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2.
Não conhecimento dos recursos em relação à ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e rejeição da impugnação à gratuidade da justiça . 3. Hipótese em que não se aplica a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, haja vista que não configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em eventual recurso de apelação . Precedentes do e. TJES.
4. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada pelo Juiz, porquanto configuradas as hipóteses previstas no art . 6º, inciso VIII, do CDC. Precedentes do c. STJ. 5 . Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005225-14.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 04/06/2024)

Dessa forma,
conheço do recurso apenas quanto à controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova
. Sobre esse ponto, o juízo de origem entendeu pela inversão do ônus probatório, considerando tratar-se de relação de consumo e estarem presentes os requisitos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega o Agravado, na petição inicial, que o Agravante teria gerido de forma inadequada sua conta PASEP, com a ocorrência de saques indevidos, desfalques e aplicação incorreta de correção monetária, dentre outras irregularidades.

Com base nessa premissa, deve-se consignar que, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, embora caiba a incidência das normas consumeristas na relação jurídica em comento, a inversão não é automática, decorrendo da demonstração, no caso concreto, de hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações autorais, consoante se verifica, exemplificativamente, julgamento da apelação cível n
o
5002770-49.2024.8.08.0030, de minha relatoria, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA . ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de supostos saques indevidos e ausência de correção monetária em conta vinculada ao PASEP. O apelante sustenta a existência de relação de consumo e defende a inversão do ônus da prova, alegando não ter realizado os saques e não ter recebido a devida atualização dos valores depositados. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o apelante comprovou a ocorrência de saques indevidos em sua conta PASEP; e (ii) se houve falha na aplicação da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores depositados. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não é automática, devendo ser demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso concreto . 2. Os extratos apresentados evidenciam a incidência de correção monetária e rendimentos anuais, bem como registros de pagamentos ao titular, inexistindo prova suficiente de irregularidades na gestão dos valores. 3. O ônus de demonstrar a existência de saques indevidos e falhas na correção monetária recai, in concreto, sobre o autor, nos termos do art . 373, I, do CPC, não tendo sido produzido provas apto a corroborar suas alegações. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido .

Ademais, conforme o entendimento adotado pelo juízo de origem, o Agravado não logrou demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações, seja quanto à ocorrência de saques indevidos na conta de sua titularidade, seja quanto à suposta ausência de correção monetária dos valores nela depositados, razão pela qual não se justifica a inversão do
onus probandi
.

Decerto, os extratos parciais apresentados às fls. 29/36 demonstram que os valores depositados eram acrescidos de “atualização monetária”, “distribuição de reservas”, “valorização de cotas” e “rendimentos”, não havendo o que se falar, portanto, em ausência da devida atualização e/ou desfalques.

Assim, inexiste, neste particular, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de futuro recurso de apelação.

Por tais razões,
conheço parcialmente
o presente agravo de instrumento e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida, a fim de manter a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.